Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000318-17.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BRASNORTE
IMPETRANTE(S): DR. TIAGO JOSE LIPSCH E OUTRO
PACIENTE(S): CLEVERSON MUNHAK
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEVERSON MUNHAK contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos do incidente processual (NU 1000036-67.2022.8.11.0100), que indeferiu o pedido revogatório da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e resistência - art. 129,§13, e art. 329, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) eventual condenação enseja o cumprimento de pena em regime diverso do fechado.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 114703972), com documentos (ID 114703973/ID 114703977 e ID 114755974/ID 114755988).
Relatos.
Em 10.1.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:
“[...]. Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a soma das penas dos crimes imputados ao indiciado supera 4 anos, logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Também é admissível com base no inciso III do mesmo artigo, uma vez que um dos delitos envolve violência doméstica contra a mulher.
Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade dos delitos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e Exame de Corpo de Delito.
Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (Anderson de Amaral Rodrigues, Alex Francisco de Oliveira e Kleber José Silva Nascimento).
[...]. No caso em tela, de acordo com as declarações da vítima Jociele dos Santos Ferreira: “(...) QUE há um ano iniciou um relacionamento com Cleverson; QUE não chegaram morar juntos; QUE de uns seis meses para cá o comportamento de Cleverson Munhak começou mudar e se tornou muito ciumento; QUE Cleverson brigava por causa do horário que a declarante saía do serviço, incomodava por causa de amizades da declarante; [...]; QUE Cleverson frequentemente xingava a declarante VAGABUNDA, BISCATE, entre outros; (...) QUE ontem a declarante estava em casa, devido ter feito teste de covid por estar gripada; QUE devido Cleverson conviver com a mãe idosa, a declarante pediu que ele não fosse na casa dela; QUE já pelo telefone Cleverson achou ruim a declarante ter pedido para ele não ir na casa dela ontem; QUE ainda de manhã Cleverson foi na casa da declarante, discordando com o pedido dela para evitar contato devido o risco de covid; QUE por volta das 19h30m Cleverson chegou novamente na casa da declarante e já bastante alterado, bêbado e xingando a declarante; QUE Cleverson disse que a declarante não estava doente nada, estava só querendo ficar longe dele; QUE a declarante pediu para Cleverson ir embora, senão iria chamar a Polícia, então ele disse que poderia chamar a Polícia, pois iria esperar lá e ameaçou dizendo que seria preso, mas iria sair da cadeia; QUE a declarante ligou para a Polícia; QUE nesse momento Cleverson segurou a declarante pelos braços e a declarante conseguiu desvencilhar e dar um soco na cara dele; [...]; QUE depois disso Cleverson tentou sair do local, nesse momento a declarante segurou ele, tomou a chave do carro e disse que agora ele iria esperar a Polícia; QUE Cleverson então segurou a declarante pelo pescoço, a declarante revidou a agressão dando socos nele, para ele soltar a declarante; [...]; QUE a declarante quer medidas protetivas contra Cleverson.”
Conforme o depoimento dos policiais militares, na tentativa de abordar o indiciado, houve resistência à prisão e tentativa de agredir a guarnição, momento que foi necessário o uso progressivo da força e das algemas para contê-lo e preservar a integridade física do indiciado e dos agentes estatais.
Há ainda informações nos autos da existência de agressão recente à ex-companheira do indiciado (Adriana do Nascimento), ficando demonstrado que o caso em análise não é fato isolado. Ou seja, o indiciado não demonstra ter o mínimo respeito ao gênero feminino.
Igualmente, demonstrou não respeitar nem mesmo a força policial, já que além deste episódio de resistência à prisão, já se envolveu em delito de desacato em Brasnorte e Campo Novo do Parecis, conforme antecedentes extraídos do SIAP.
Ora, se o indiciado não respeita a própria presença física da força policial, obviamente que não respeitará suas companheiras e muito menos medidas cautelares diversas da prisão.
Tudo isso a meu ver demonstra a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade social do indiciado.
Nesse cenário, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade de novas agressões à vítima.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 73401888 - PJE 1o Grau NU 1000036-67.2022.8.11.0100)
Em 12.1.2022, indeferiu o pleito revogatório da custódia preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]. Não houve alteração fática significante desde a decretação da segregação, de modo que os fundamentos que a decretaram permanecem hígidos.
A segregação ainda se mostra necessária e mais adequada do que as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante da periculosidade social do agressor e a fim de se assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.[...].
De mais a mais, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, nos termos da Súmula 542 do STJ, de modo que a retratação da vítima não é capaz de embaraçar a tramitação do processo[...]
Assim, acolho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação da prisão formulado, tendo em vista a persistência do panorama fático ensejador da prisão do autuado. [...].” (Pedro Davi Benetti, juiz de Direito, em substituição legal – ID 73569019 - PJE 1o Grau NU 1000036-67.2022.8.11.0100)
Em 17.1.2022, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão por seus próprios fundamentos (Pedro Davi Benetti, juiz de Direito, em substituição legal – ID 73738986 - PJE 1o Grau NU 1000036-67.2022.8.11.0100).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [o paciente teria lesionado a vítima Jociele dos Santos Ferreira em ambos os pulsos e pescoço], na reiteração em delito de mesma natureza [medida protetiva por ameaça contra sua ex-companheira Adriana do Nascimento – PJE 1o Grau NU 1001127-32.2021.8.11.0100], bem como na necessidade resguardar a integridade física e psicológica da vítima Jociele dos Santos Ferreira.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base na “gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).
Todavia, a vítima Jociele dos Santos Ferreira se retratou, dispensando as medidas protetivas deferidas em seu favor NU 1000037-52.2022.8.11.0100 (Carta de Retratação -ID 114703974 – fls. 1/2, Escritura Pública - ID 114755981/ID 114755982-fls.1/2 e Procuração ID 114755987-fls.1).
A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual” (HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.20211).
Ademais, o paciente tem endereço certo [Rua Juína, no 550, Bairro Nosso Lar, em Brasnorte/MT – ID 114703975- fls.1], exerce profissão lícita como pedreiro junto à empresa Ronaldo Alto Elétrica (Termo de Interrogatório – ID 73390974 – PJE 1o Grau NU 1000036-67.2022.8.11.0100) e apresentou declarações abonatórias de conduta (ID 114703977- fls.2).
Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Jociele dos Santos Ferreira e seus familiares; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO